Tribunal: TCU
Processo: 033.831/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3409/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 8o da Lei 8.443/92; c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI; e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c art. 5o da IN 71/2012 e arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de dar ciência desta à Secretaria Especial de Cultura, e aos responsáveis, informando que a presente deliberação, acompanhada da instrução que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaosel de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 033.831/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Luiz Francisco da Cruz Secco (XXX.710.498-XX); Patricia Siciliani Engel da Cruz Secco (XXX.925.788-XX); Secco Assessoria Empresarial Ltda. (03.059.202/0001-05). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Especial de Cultura. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.